Tribunal: TJBA
Processo: 8030938-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030938-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEILSON BARBOSA COELHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS

AGRAVADO: MARIA NUNES PIMENTEL

Advogado(s)
:
NAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE RAYMUNDO ALCANTARA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITOS REAIS. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM LAJE. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A POSSE DO IMÓVEL. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O ESTADO DE FATO. IMÓVEL QUE É OBJETO DE OUTRA DEMANDA. LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pelos réus a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030938-50.2025.8.05.0000, em que são agravantes ADEILSON BARBOSA COELHO e JOSELITA PIMENTEL COELHO e em que é agravada MARIA NUNES PIMENTEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator